Tribunal: TJBA
Processo: 8014181-37.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014181-37.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIVALDO SANTOS DE ASSUNCAO Advogado(s): MARCELO ROCHA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL). VENDA DE VEÍCULO DE LEILÃO COM PLACAS FRIAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA E DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de Marivaldo Santos de Assunção, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva, após promover a emendatio libelli e condenou o réu à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 311, §2º, III, do CP, em razão da venda de veículo adquirido em leilão na condição de sucata, acompanhado de placas falsas, cuja adulteração viabilizou a circulação do automóvel. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, ambas a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal. 1.1. Os pedidos subsidiários relativos à dosimetria da pena e à substituição da pena privativa de liberdade não foram conhecidos, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que já foram acolhidos na sentença. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para manter a condenação pela venda de veículo automotor com sinal identificador adulterado, nos termos do art. 311, § 2º, III, do CP. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do auto de exibição e apreensão, do auto de arrematação e do laudo pericial, que atestou adulteração do chassi e divergência das placas. 4. A autoria está evidenciada nas declarações extrajudiciais do próprio réu e do corréu falecido, além do depoimento de testemunha que intermediou a venda, indicando que o réu vendeu o veículo como sucata e, mesmo ciente da irregularidade, providenciou placa falsa. 5. A confissão extrajudicial do réu, corroborada por prova testemunhal e documental, supre eventual ausência de interrogatório judicial, considerando-se válida como elemento de convicção, conforme o art. 155 do CPP. 6. O dolo direto está configurado, pois o réu admitiu expressamente ter providenciado placas sem autorização legal, viabilizando a circulação do veículo com sinal adulterado. 7. A alegação defensiva de desconhecimento da irregularidade não se sustenta frente à atuação ativa do réu na adulteração, sendo inaplicável o princípio in dubio pro reo. 8. A jurisprudência reconhece a tipicidade da conduta de quem, mesmo sem executar a adulteração física, viabiliza a circulação de veículo com sinais identificadores falsificados. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1.Comprova-se a autoria e o dolo do agente que vende veículo adquirido como sucata e, mesmo ciente da inidoneidade para circulação, providencia placas falsas para viabilizar sua utilização. 2. A confissão extrajudicial corroborada por outros elementos dos autos é suficiente para fundamentar a condenação, ainda que não reiterada em juízo. 3.A venda de veículo com sinal identificador adulterado, ainda que o agente não realize pessoalmente a adulteração, configura o delito previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, quando demonstrado seu conhecimento e adesão à conduta. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 311, § 2º, III; CPP, arts. 155, 383; CP, arts. 44, §2º; 45, §1º; 46, §3º. Jurisprudências relevantes citadas: TJ/SP - Apelação Criminal: 15174404220248260050, Rel. Des. Waldir Calciolari, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. 18/06/2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8014181-37.2022.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, no qual figuram como Apelante Marivaldo Santos de Assunção e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,